Tribunal: CARF
Processo: 10783.720018/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720018/2017-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.756 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Recorrente
CONCREMIX CONCRETOS E PREMOLDADOS LTDA (RESPONSÁVEIS
TRIBUTÁRIOS: LEONARDO SILVEIRA GALLO, GILSINEY MIOSSI
POLONI E GRUPO GALLO PARTICIPAÇÕES LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/11/2013, 31/12/2013
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. MULTA DE
OFÍCIO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE.
Justifica-se a aplicação da multa no percentual de 150% quando restar
demonstrado que o sujeito passivo praticou condutas tipificadas em lei como
sonegação, fraude ou conluio.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIOS ADMINISTRADORES.
São responsáveis pelos créditos tributários lançados, com base no art. 135, inc.
III, do CTN, os sócios-administradores que comprovadamente atuaram na
prática das infrações tributárias apuradas, pois tinham ciência do procedimento
fraudulento de compensação com créditos inexistentes, sem que houvesse
regularização da situação, em que pese intimados.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 30/11/2013, 31/12/2013
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. UTILIZAÇÃO PARA
PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL.
Não há previsão legal de quitação de tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil com título da dívida pública externa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720018/2017-71
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.756 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720018/2017-71

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: a) conhecer
parcialmente do recurso de Gallo Participações Ltda., não conhecendo de suas razões recursais
quanto à imputação de responsabilidade tributária solidária, vez que esta não lhe foi atribuída; b)
conhecer dos demais Recursos; c) quanto às matérias conhecidas, negar provimento aos
Recursos Voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão da
Autoridade Julgadora de 1a instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por
resultado “Crédito Tributário Mantido”.
2.

Contra o Contribuinte, foi lavrado Auto de Infração (AI), de e-fls. 340/357, de que
foi cientificado em 25/01/2017 (e-fls. 358/359), para exigência de tributos referentes ao regime
tributário do Simples Nacional, para o ano-calendário 2013 - período de novembro e dezembro -
não declarados em PGDAS-D, acrescido de multa de ofício de 150% e juros de mora, totalizando
em 20/01/2017 o montante de R$ 274.506,75. Tal se deu porque levou a cabo o cumprimento de
suas obrigações tributárias dos anos-calendário de 2013 e 2014 por meio de suposto crédito
financeiro junto à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), adquirido junto à empresa APPEX. As
parcelas de tributos dos respectivos períodos de apuração foram confessadas por meio do
processo administrativo no 13811.726457/2012/97.
2.1.

Em tese, a utilização de crédito com a União para a extinção de débitos relativos a
tributos federais enquadrar-se-ia na modalidade de compensação. Ocorre que houve
indeferimento da petição da pessoa jurídica APPEX, na condição de cedente dos “créditos
financeiros” junto à STN, na qual requeria fosse autorizado “[...] o resgate dos créditos alçados
na conta denominada Operações Especiais, Unidade Orçamentária 71.101, Número Obrigação
SIAFI 001418 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal), Operação
Especial 0409, IDOC 2754, Lei Orçamentária anual 2012 [...]”.
2.1.1.
Registra
que
no
endereço
“http://www.pgfn.gov.br/noticias/Cartilha%20Fraudes.pdf” – acesso em 05/10/2016 – encontra-
se documento intitulado “Prevenção à Fraude Tributária com Títulos Públicos Antigos”,
produzido conjuntamente pelas STN, Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.756 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720018/2017-71

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pelo Ministério Público da União, que alerta a
respeito do uso fraudulento desse tipo de títulos para a extinção de débitos tributários no âmbito
federal.
2.1.2.
Tal documento deixa claro que os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179, de
2001 (LTN, LFT e NTN), que podiam ser utilizados para pagamentos de tributos federais, desde
que vencidos, conforme autorizado no art. 6o, foram todos resgatados no vencimento. Tais títulos
eram todos escriturais (com registro eletrônico e não cártula) e foram todos emitidos no Brasil,
portanto, na prática, não há nenhuma hipótese de pagamento ou compensação de tributos com
títulos públicos. Dessa forma, não restou comprovada a existência, muito menos a liquidez e
certeza, do suposto crédito financeiro cedido.
2.2.

Foi aplicada a multa qualificada, pois o Contribuinte, seguindo orientações da
APPEX, além de não declarar em PGDAS-D e em DCTF e de não recolher os débitos tributários
de Simples Nacional, IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins nos anos-calendário de 2013, 2014 e
2015, atuou conjuntamente com a referida empresa para tentar valer, a todo o custo, a
compensação intentada, ainda que negada pela STN. Consta também no sistema de procurações
da RFB a existência de duas procurações outorgadas pela Concremix à APPEX, uma cancelada e
outra ativa, fato que não foi apresentado à auditoria por livre iniciativa da Auditada.
2.2.1.
Acrescenta que o Contribuinte transmitiu declarações retificadoras do Simples
Nacional para os períodos de apuração 11/2013 e 12/2013, indicando valores zerados ou
reduzidos, declarando-se imune à incidência de tributos a que estava sujeita nesse regime de
tributação. Dessa forma, restaram informadas as receitas, mas não declarados ou confessados os
créditos tributários. Esse procedimento foi efetuado com o intuito de impedir o conhecimento da
ocorrência do fato gerador por parte da autoridade tributária.
2.2.2.
Afirma que o Contribuinte recebeu mensagem eletrônica intitulada “Indícios de
Fraude: Quitação de Tributos com créditos fictos provenientes de títulos públicos por meio de
operações no SIAFI”, encaminhada pela RFB em 23/04/2015, lida em 24/04/2015, esclarecendo
sobre os aspectos relacionados à compensação intentada e orientando sobre a apresentação ou
retificação das declarações já entregues, incluindo os débitos não declarados. Mesmo assim, não
procedeu à retificação das declarações.
2.2.3.
Esses fatos demonstram que houve uma deliberada intenção de se eximir do
pagamento dos tributos mediante uma conduta fraudulenta prevista nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 1964.
2.3.

Com base no art. 135, inc. III, do Código Tributário Nacional (CTN), foi atribuído
responsabilidade solidária a Leonardo Silveira Gallo, NI-CPF 093.779.257-89 (e-fls. 360/361),
e Gilsiney Miossi Poloni, NI-CPF 035.059.167-90 (e-fls. 362/363), na qualidade de sócios-
administradores (este até 06/2014) e na posição de comando exercida na empresa que envolve
diretamente nas situações que constituíram os fatos geradores da obrigação principal. Também,
foi atribuída responsabilidade solidária ao Grupo Gallo Participações Ltda., NI-CNPJ
19.714.259/0001-22, na qualidade de sócio que detém poder de administração a partir de maio de
2014, conforme estabelecido no capítulo II, do objetivo social, cláusula terceira do contrato
social nos seguintes termos: a sociedade tem como objeto social... o controle, a participação e a
administração de outras sociedades... que envolve diretamente nas situações que constituíram os
fatos geradores da obrigação principal.
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.756 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720018/2017-71

3.

Irresignados, Contribuinte (e-fls. 441/458) e Responsáveis (e-fls. 368/399 e
402/437) apresentaram Impugnação, alegando, em síntese, que:
3.1.

Em face à impugnação, a exigência do crédito tributário deve ser suspensa, nos
termos do art. 151, inc. III, do CTN;
3.2.

Não foram realizadas compensações indevidas na PGDAS, mas apenas
informações no campo imunidade nesta Declaração. Diz que as bases de cálculo a serem
tributadas foram apuradas com base nas Declarações do Simples Nacional, ou seja PGDAS
original, de modo que não seria necessário a Fiscalização realizar lançamento de ofício, bastaria
apenas não homologar as PGDASs retificadoras;
3.3.

“[...] os valores devidos do Simples Nacional, devidamente lançados na PGDAS,
foram quitados através de processo de resgate de Título da Dívida Pública Externa, junto à STN,
através de processos administrativos identificados pelos COMPROTs anexos, todos vinculados
ao COMPROT 011.79446.005602.2013.000.000; no qual é requerido o resgate dos créditos
alocados na conta denominada Operações Especiais, Unidade Orçamentária 71.101, Número
Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei Orçamentária 2012, com
quitação conforme tabela mencionada nos COMPROTs, anexos aos autos”. Tal procedimento
estaria de acordo com a Portaria SRF no 913, de 2002;
3.4.

“[...] por ser detentora de crédito financeiro, foi perseguido o pagamento de seus
débitos tributários com os supracitados créditos, através de pleitos protocolados junto a
Secretaria Tesouro Nacional, objetos dos COMPROTs anexos, na qual a Impugnante aguarda a
tramitação final para que ocorra a extinção da obrigação tributária”;
3.5.

Teria confessado seus débitos e informado os respectivos pagamentos no processo
administrativo no 13811.726457/2012-97.
3.6.

Por não existir campo específico na PGDAS - obrigação acessória, para efetivar a
descrição e ocorrência da modalidade de pagamento pela sistematização da Portaria no 913/2002,
todo o procedimento foi informado através dos informes protocolados na STN e na RFB, no
processo administrativo no 13811.726457/2012-97, no qual constam os débitos confessados.
Seus débitos informados em PGDAS foram desconsiderados e formalizados no presente AI de
maneira arbitrária e ilegal, porque deve-se atentar para o devido processo legal;
3.7.

Após os informes dos pagamentos ao Tesouro Nacional, a Concremix protocolou
os referidos documentos na Receita Federal do Brasil, processo no 13811.726457/2012-97,
confessando seus débitos e informando o imediato pagamento através do campo de imunidade
tributária em PGDAS. Ou seja, através de veículo diverso oferecido pela Receita Federal
(programa DCTF), por não possibilitar a inserção das informações pertinentes ao procedimento
adotado, os débitos foram confessados através do referido processo administrativo, o que, por si
só, torna a lavratura do auto de infração inócua, arbitrária e abusiva, uma vez que a Receita
Federal foi informada dos valores devidos e seu pagamento;
3.8.

A multa de ofício de 150% seria abusiva, pois não teria havido caracterização de
dolo e fraude. Ainda que passível a aplicação de multa, esta deveria ser a prevista no art. 38-A,
da Lei Complementar no 123, de 2006. Haveria nulidade da responsabilização solidária dos
sócios, tendo em vista que em momento algum teria sido provado o intuito de dolo e fraude
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.756 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720018/2017-71

cometido por eles, e que não haveria configuração de fraude quando há apresentação de PGDAS
retificadora, se houver a apresentação de PGDAS original informando o valor efetivamente
devido.
3.9.

Por meio do voto do ministro Celso de Mello no RE 754.554/GO, o Supremo
Tribunal Federal (STF) adotou posicionamento no sentido de que mesmo uma multa de 25%
pode ser declarada confiscatória, caso ultrapasse o valor da própria obrigação, como no caso do
ICMS/GO, em que o tributo é de 17% sobre o valor da operação. Ao assim decidir, o STF
acabou impondo um limite ao percentual da multa, de modo que as penalidades que ultrapassem
100% acabariam por violar o princípio do não confisco.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 10-60.072 - 7a Turma da DRJ/POA, de 05/09/2017 (e-fls. 631/647), de que se
cientificou o Contribuinte (em 12/03/2018, e-fls. 679) e os Responsáveis Leonardo Silveira
Gallo (em 12/03/2018, e-fls. 678) e Gilsiney Miossi Poloni (em 13/03/2018, e-fls. 677), cuja
ementa foi a seguinte:
“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 30/11/2013, 31/12/2013
TÍTULOS
DA
DÍVIDA
PÚBLICA
EXTERNA.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil com título da dívida pública externa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2013, 31/12/2013
SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A impugnação do lançamento, apresentada tempestivamente, suspende a exigibilidade do
crédito tributário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/11/2013, 31/12/2013
FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA. POSSIBILIDADE.
Justifica-se a aplicação da multa no percentual de 150% quando restar demonstrado que
o sujeito passivo praticou condutas tipificadas em lei como sonegação, fraude ou
conluio.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Respondem também pelo crédito tributário as pessoas que tenham praticado atos com
infração de lei.
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.756 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720018/2017-71

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignados, Contribuinte e Responsáveis pessoas físicas (em 11/04/2018, e-fls.
681, 734 e 789, respectivamente) apresentaram Recursos Voluntários (e-fls. 696/732, 736/772 e
792/828, respectivamente) de idêntico teor, sinteticamente, repisando os argumentos expendidos
em sede de Impugnação, agregando os seguintes, todos respeitantes à responsabilidade tributária
solidária:
5.1.

“Frise-se que a SÓCIA-COTISTA ‘Grupo Gallo Participações Ltda’ somente
ingressou no quadro societário da ora autuada em 15/05/2014, conforme Contrato Social
arquivado na JUCEES em 12/06/2014, enquanto o ‘Instrumento Particular de Cessão Onerosa de
Créditos Financeiros Integralizados Junto à Lei 12.798/2013’ fora firmado entre a ‘Consultoria
Appex’ x Concremix e assinado em 14/11/2013, ou seja, muito antes do seu ingresso no quadro
societário da autuada, sendo que até hoje esta responsabilizada solidária, independente do
percentual de participação societária, NÃO EXERCE qualquer poder de gestão, administração e
condução dos negócios sociais daquela” (negritos do original).
5.2.

“Também, muito embora a intimado/interessado do Acórdão tenha sido a
‘CONCREMIX’ a empresa atuada, ora recorrente (às folhas 648/650 dos autos), como o r.
Acórdão 10-60.072 além de manter a infração em face da autuada, também, nas mesmas laudas
(às folhas 667), manteve o reconhecimento da solidariedade em face do sócio-administrador
‘Gilsiney Miossi Poloni’ [...].
Ocorre que, mesmo que esteve na sociedade a época dos fatos geradores, tendo
saído regularmente da sociedade em 12/05/2014 e o auto de infração ter sido lavrado em
17/01/2017 e a autuada dele tomado ciência em 25/01/2017, sendo que decorreu mais de 02
(dois) anos entre a sua saída e a ciência do auto de infração, ora guerreado, este NÃO MAIS
poderá figurar como responsável solidário pelos débitos” (grifos e negritos do original).

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

Os Recursos Voluntários são tempestivos (e-fls. 679, 678 e 677; e e-fls. 681, 734
e 789), pelo que deles conheço.
MÉRITO
Inconstitucionalidade de multa fiscal que exceder 100 % do valor do tributo
7.

Sobre o assunto, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.756 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720018/2017-71

“Ao contrário do que alega o contribuinte, não há nenhuma decisão judicial que
tenha julgado inconstitucional ou que tenha determinado a redução dos
percentuais da multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Estando em
vigor a norma, em face da vinculação estatuída pelo art. 142 do Código
Tributário Nacional e do disposto no inc. III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990,
é dever da autoridade fiscal aplicá-la.
O art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, veda expressamente aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação de lei ou decreto, sob o fundamento de
inconstitucionalidade, a menos que já tenha sido declarado inconstitucional por
decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal (§ 6o, inc. I), o que não
é o caso da multa de lançamento de ofício”.
8.

Por seu turno, a Recorrente, em síntese, assim se manifesta:
“(...)
Ora. No caso concreto, pode até ser que não houve expressamente nenhuma
decisão judicial transitada em julgado que ‘tenha considerado
INCONSTITUCIONAL ou que tenha determinado a redução dos percentuais da
multa prevista no famigerado e odioso Art. 44 da Lei 9.430/96’, conforme afirma
a Colenda Turma, mas, há INÚMERAS decisões do Colendo STF no sentido de
ser INCONSTITUCIONAL, por afronta ao Princípio Constitucional do Não-
Confisco todas e quaisquer multas que excedam o valor do tributo, ou seja,
multas com percentuais superiores a 100%, e o famigerado Artigo 44 defendido
é, por isto, reflexamente, um exemplo de dispositivo INCONSTITUCIONAL
Assim, certamente se conclui com certa facilidade que o já citado Art. 44 da Lei
9.430/96 é FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL de forma reflexa, sem
quaisquer delongas, pois o mesmo afronta a CF/88, Art. 150, IV, que estabelece o
Princípio do Não-Confisco, vez que estabelece multa agravada de 150% do valor
do tributo” (grifos e negritos do original; grifou-se).
9.

A própria Interessada admite a inexistência de decisão definitiva plenária do STF
que reconheça a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Assim, estando o
dispositivo legal em vigor, aplica-se ao caso a Súmula CARF no 2: “[o] CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Pelo que, neste tópico, não
assiste razão à Recorrente.
Conduta da Autuada e dos Responsáveis. Confissão dos débitos. Ausência de dolo.
10.

Sobre a matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de 1a instância:
“(...)
Pois bem, a Portaria SRF no 913, de 2002, dispõe, em seu, art. 1o, parágrafo
único, que a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) está apta a prestar serviços
de arrecadação de que trata a Portaria SRF no 2.609, de 2001, nos casos de
pagamento de receitas federais com:
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.756 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720018/2017-71

I – recursos integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional por meio do
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi);
II – transferência de recursos para a Conta Única do Tesouro Nacional por meio
do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
O art. 2o da Portaria SRF no 913, de 2002, ressalva que a utilização do Siafi para
o pagamento de receitas federais destina-se aos órgãos ou entidades da
Administração Pública Federal integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional
e às pessoas jurídicas de direito privado que façam uso do Siafi nos termos de
convênio firmado com a STN.
E, pelo que consta dos autos, a Impugnante, que é pessoa jurídica de direito
privado, não firmou nenhum convênio com a STN, não sendo possível, pois, que
tenha utilizado o Siafi para pagamento de receitas federais.
A Impugnante também não trouxe aos autos nenhum comprovante de pagamento
do imposto por meio do SPB, documento previsto no art. 6o da Portaria SRF no
913, de 2002: [...]
Com efeito, foram apresentados meros requerimentos dirigidos à STN, nos quais
um terceiro – APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA, para fins de
quitação dos débitos da Impugnante, autoriza o resgate de supostos créditos por
ela adquiridos.
A Impugnante argumenta, também, que protocolou o processo administrativo no
13811.726457/2012-97 confessando seus débitos e informando os pagamentos.
Em consulta ao citado processo, constata-se que não se trata de requerimento
formulado pela Concremix, mas sim de requerimento protocolizado em nome da
APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA – CNPJ 15.511.847/0001-08, para
abertura de procedimento administrativo de reconhecimento de direito creditório
fundado na Portaria no 913, de 2002, c/c com o Decreto 70.235, de 1972, e
ulterior liberação dos recursos, conforme abaixo: [...]
Nesse processo de habilitação de crédito a Appex informou débitos de terceiros
para serem liquidados com o suposto crédito decorrente do resgate dos títulos da
dívida externa.
A confissão de dívida dos tributos sujeitos ao regime do Simples Nacional se dá
por meio de declaração transmitida no Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório - PGDAS-D. As informações
prestadas no PGDAS-D têm caráter declaratório, constituindo confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos que não
tenham sido recolhidos resultantes das informações nele prestadas.
(...).
A confissão do débito pressupõe que a declaração seja efetuada pelo próprio
contribuinte ou seu representante com poder especial para tanto. A Concremix
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.756 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720018/2017-71

não adotou nenhum procedimento que levasse ao conhecimento da Receita
Federal a existência dos débitos objeto dos autos de infração.
O fato de o contribuinte ter efetuado a escrituração contábil e fiscal não
caracteriza confissão de débitos, pois não traz ao conhecimento da Receita
Federal os débitos tributários apurados.
Diante da inexistência de confissão dos débitos por parte do contribuinte, resta
correto o lançamento do crédito tributário perpetuado por autoridade competente
e com obediência ao disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional e nos
arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235, de 1972.
Quanto à Lei no 10.179, de 2001, mencionada nos citados requerimentos enviados
à STN, cumpre observar que, em seu art. 6o, ela prevê que os títulos referidos no
seu art. 2o (LTN, LFT e NTN) poderão ser utilizados para pagamento de tributos
federais, desde que vencidos. Ocorre que todos os títulos emitidos na forma dessa
lei foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na
condição de vencido.
Ademais, os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179, de 2001, são todos
escriturais (com registro eletrônico, e não em cártula) e são todos emitidos no
Brasil. Portanto, na prática, não há nenhuma hipótese de pagamento ou
compensação de tributos com títulos públicos. A exceção se dá exclusivamente em
relação ao pagamento de 50% do Imposto Territorial Rural com Títulos da
Dívida Agrária, hipótese esta expressamente prevista no art. 105 da Lei no 4.504,
de 1964.
Note-se, ainda, que títulos antigos emitidos em papel e em moeda estrangeira não
podem ser convertidos nos títulos referidos no art. 2o da Lei no 10.179, de 2001
(LTN, LFT ou NTN), portanto não se prestam para pagamento ou compensação
de tributos federais. Títulos impressos em moeda estrangeira são negociados fora
do Brasil só podem ser resgatados no exterior, por meio do agente pagador
credenciado e na moeda da emissão.
Corroborando o entendimento de que atualmente inexiste possibilidade de
utilização dos títulos da dívida pública para pagamento de tributos federais, nos
termos do art. 6o Lei no 10.179, de 2001, cumpre citar a Solução de Consulta no
393, de 03 de novembro de 2009, assim ementada: [...]
Cite-se, ainda, a Solução de Consulta no 166, de 18 de junho de 2012, assim
ementada:
(...)
Portanto, não foi comprovada nos autos a existência de quaisquer créditos
tributários líquidos e certos passíveis de compensação, sendo que não existe
previsão legal para a quitação de tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil com título da dívida pública externa.
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.756 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720018/2017-71

Ressalte-se que no caso dos autos a contribuinte, optante pelo Simples Nacional,
apresentou, originariamente, PGDAS-D relativos aos períodos de apuração de
11/2013 e 12/2013 indicando valores devidos do Simples Nacional.
Posteriormente, entretanto, apresentou PGDAS-D – Retificadores com a
indicação de tratar-se de ‘imunidade tributária’, como motivação para o não
recolhimento ou recolhimento a menor dos tributos devidos incidentes sobre as
respectivas receitas.
Assim, para ocultar informações da RFB, com o fim de suprimir ou reduzir o
pagamento de tributos devidos, a empresa inseriu informações falsas nos
PGDAS-D – Retificadores sobre suposta ‘imunidade tributária’.
Portanto, pelos fatos narrados e documentos analisados restou provado o
artifício fraudulento da contribuinte, em conluio com a pessoa jurídica indicada
como cedente dos hipotéticos créditos – APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA
LTDA, com o objetivo de suprimir ou reduzir o pagamento de tributos devidos.
Os citados requerimentos à STN, além de, por óbvio, não possuírem o valor
probante pretendido pela Interessada, também não podem ser tidos, por falta de
previsão legal, como documentos que constituem confissão de dívida ou como
instrumentos hábeis e suficientes para a exigência do crédito tributário, razão
pela qual não há como acolher o argumento de que não haveria necessidade de
lavratura de auto de infração.
(...)
Da multa de ofício de 150%
Para que tenha lugar a duplicação da multa de ofício, na forma prevista no § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, faz-se necessário que fique claro nos autos a
ação ou omissão dolosa pela qual o contribuinte tenha visado impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária ou o conhecimento dela por parte da fazenda pública.
(...)
Esses elementos estão presentes no caso dos autos, pois o contribuinte, embora
tenha procedido a escrituração contábil e fiscal, seguindo orientação da Appex,
tentou evitar que a autoridade tributária tomasse conhecimento da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária ao retificar as declarações do Simples
Nacional declarando-se imune à incidência dos tributos a que estava sujeita em
relação aos períodos de apuração 11/2013 e 12/2013.
Acrescenta-se que a Receita Federal lhe encaminhou mensagem eletrônica, cuja
primeira leitura se deu em 24 de abril de 2015, esclarecendo os aspectos
relacionados à compensação intentada e orientando sobre para a inclusão dos
débitos não declarados mediante a apresentação ou retificação das declarações
entregues, sem que o contribuinte adotasse qualquer procedimento. Abaixo
alguns trechos da referida mensagem.
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.756 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720018/2017-71

[...]
A Secretaria do Tesouro Nacional encaminhou a esta Secretaria o seu
requerimento, com intermediação de representante, solicitando a quitação de
tributos federais com a utilização de supostos créditos provenientes de títulos
públicos antigos.
No entanto, os aludidos títulos não se prestam à quitação de tributos e essa
tentativa pode ser caracterizada como fraude. Recomenda-se a leitura cuidadosa
da cartilha constante do link abaixo, que traz, inclusive, procedimentos a serem
seguidos por contribuintes que são abordados por empresas com ofertas desse
gênero: http://www.pgfn.gov.br/noticias/Cartilha%20Fraudes.pdf.
É de conhecimento da Receita Federal que a empresa negociadora dos títulos
orienta os contribuintes a não declararem os débitos na Declaração de Débitos e
Créditos de Tributos Federais (DCTF) ou na Declaração do Simples Nacional,
uma vez que esses débitos seriam 'quitados' diretamente via Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal (Siafi), e a informarem na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) o suposto pagamento no campo 'compensação'.
Essas orientações não devem ser seguidas, pois o art. 16 da Lei 9.779/99 informa
que compete à Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos
impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma,
prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
A entrega da DCTF, da Declaração do Simples ou da GFIP, conforme o caso, é
obrigatória e devem ser informados nelas todos os tributos apurados, estejam eles
quitados, com exigibilidade suspensa por processo administrativo ou judicial,
parcelados, devedores ou compensados.
Dessa forma, a Receita Federal orienta a empresa a apresentar, se ainda não
houver apresentado, ou a retificar as declarações já entregues, incluindo os
débitos não declarados, no prazo de 30 dias a contar da ciência desta mensagem,
pois, se for verificada a ocorrência da fraude, o contribuinte responsável por sua
execução dolosa ou culposa estará sujeito às seguintes consequências, sem
prejuízo de outras sanções e encargos estabelecidos na legislação vigente:
[...]” (grifou-se).
11.

Além de a Portaria SRF no 913, de 2002, não suportar o procedimento adotado
pela Recorrente, como visto da leitura dos artigos mencionados pelo voto condutor da DRJ, diga-
se que os títulos em análise não se revestem das características previstas no art. 6o da Lei no
10.179, de 2001, de sorte que não são passíveis de aproveitamento para pagamento (rectius,
compensação) de tributos federais. Nessa linha, da jurisprudência desta Turma Ordinária:
“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
(...)
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.756 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720018/2017-71

TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE
TRIBUTOS FEDERAIS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal de quitação de tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil com título da dívida pública externa.
(...)” (Ac. no 1301-003.988, s. 16/07/2019, Rel. Cons. Nelso Kichel)
12.

Em relação à qualificação da multa em si, considerando (i) que os pedidos de
compensação dos débitos com créditos relativos a títulos da dívida pública, protocolados pela
APPEX junto à STN, foram todos indeferidos; (ii) que a Interessada, seguindo orientação da
APPEX, não declarou os débitos em questão e respectivas compensações no PGDAS, não
fazendo prova da imunidade tributária alegada; e (iii) a informação de que a Recorrente havia
recebido informação da RFB quanto à impossibilidade de adoção do procedimento adotado (em
24/04/2015, e-fls. 307, data anterior, portanto, à do “Termo de Início de Procedimento Fiscal”,
de 10/03/2016, e-fls. 67/69), não se pode afastar a existência de dolo por parte do Contribuinte e,
em decorrência, a multa de 150%, ao restar patente o artifício da fraude, qual seja, utilização de
supostos créditos sabidamente inaptos para compensação, visando a sonegação, com interposição
de pessoa jurídica para tanto.
13.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente, ao aduzir que “[n]ão
houve nenhuma conduta DOLOSA dos autuados, ora recorrentes, pois estes, pelas circunstâncias
fáticas que serão adiante provadas, nunca estiveram conscientes, nunca se conduziram com ardil
ou simulação para a prática de qualquer conduta contrária à legislação tributária, visando
qualquer resultado”.
Responsabilidade solidária
14.

A Autoridade Fiscal assim descreveu os fatos aptos a atrair responsabilidade
solidária no “Relatório Fiscal” (e-fls. 332/333):
“O artigo 135 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966) trata da
responsabilidade pessoal em matéria tributária. Conforme se aplicam a esta
Auditoria Fiscal, reproduzem-se extratos desse artigo adiante [inc. III]:
Em obediência a esse comando legal, é atribuída responsabilidade solidária a
Leonardo Silveira Gallo, CPF 093.779.257-89, na qualidade de sócio-
administrador da auditada durante todo o período auditado, conforme Termos de
Ciência de Lançamento e Encerramento do Procedimento
Fiscal
–
Responsabilidade Tributária, em razão de sua posição de comando nela exercida,
que o envolve diretamente nas situações que constituíram os fatos geradores da
obrigação principal e na responsabilidade solidária dos débitos tributários
correspondentes conforme autos de infração de que faz parte este relatório.
Também, em obediência a esse mesmo comando legal e da mesma forma, é
atribuída responsabilidade solidária a Gilsiney Miossi Poloni, CPF 035.059.167-
90, na qualidade de sócio-administrador da auditada no intervalo do período
auditado que vai do seu início até junho de 2014 inclusive, conforme Termos de
Ciência de Lançamento e Encerramento do Procedimento
Fiscal
–
Responsabilidade Tributária, em razão de sua posição de comando nela exercida,
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.756 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720018/2017-71

que o envolve diretamente nas situações que constituíram os fatos geradores da
obrigação principal e na responsabilidade solidária dos débitos tributários
correspondentes conforme autos de infração de que faz parte este relatório.
Ainda, em obediência a esse mesmo comando legal e da mesma forma, é
atribuída responsabilidade solidária ao Grupo Gallo Participações Ltda, CNPJ
19.714.259/0001-22, na qualidade de sócio que detém poder de administração
sobre a auditada, no período que sucede a maio de 2014 até o término do período
auditado, conforme Termos de Ciência de Lançamento e Encerramento do
Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária. Essa responsabilização
decorre de sua condição de comando nela exercida, conforme estabelecido no
capítulo II, do objetivo social, cláusula terceira de seu contrato social nos termos
de que ‘a sociedade tem como objeto social [...] o controle, a participação e a
administração de outras sociedades,...’ (p. 3), que o envolve diretamente nas
situações que constituíram os fatos geradores da obrigação principal e na
responsabilidade solidária dos débitos tributários correspondentes de acordo
com autos de infração de que faz parte este relatório no período referido” (grifou-
se).
15.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim decidiu acerca da matéria:
“Responsabilidade Solidária
(...)
Entretanto, cabe registrar que a lei instituidora do tributo define sempre quem
deve figurar no pólo passivo da obrigação tributária, que são aqueles que têm
relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador
(contribuinte) ou, como responsável, aqueles que, não sendo contribuinte, a sua
obrigação decorra de disposição expressa em lei (art. 121 do CTN).
Além disso, o Código Tributário Nacional estatuiu a possibilidade de alcançar
aqueles que, embora não incluídos expressamente no rol dos obrigados a arcar
com o tributo ou contribuição, estejam ligados direta e pessoalmente ao fato
gerador (art. 124) ou, dentre outros, os diretores, gerentes ou representantes da
pessoa jurídica que praticarem atos ou negócios com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto (art. 135).
No primeiro caso, as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário
apurado. O interesse comum de que trata o art. 124, I, do Código Tributário
Nacional configura-se entre todas as pessoas envolvidas que, estando do mesmo
lado, ganham simultaneamente com o fato econômico correspondente ao fato
gerador tributário. É evidente que os sócios de fato tem interesse comum no
faturamento e lucratividade da empresa, bem como se beneficiam de seus
resultados econômicos, por isso são solidariamente obrigados pela satisfação do
crédito tributário resultante da atividade da pessoa jurídica.
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.756 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720018/2017-71

No segundo caso, o pressuposto para a responsabilização pelo crédito tributário
é a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato ou ao
estatuto social pelo gestor ou representante da empresa. Neste caso, não há a
necessidade de que o agente tenha obtido uma vantagem econômica com sua
conduta.
Assim, deve ser mantida a responsabilização pelo crédito tributário, atribuída aos
Srs. Leonardo Silveira Gallo e o Gilsiney Miossi Poloni que (enquanto sócios)
foram beneficiários dos resultados obtidos pela empresa, além de terem
praticados os atos que visaram esconder da Administração Tributária a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e a existência de valores não
recolhidos (não declarar os débitos em PGDAS-D)” (grifou-se).
Grupo Gallo Participações Ltda.
16.

Como visto no subitem “5.1” deste Acórdão, a Recorrente aduz que “[...] a
SÓCIA-COTISTA ‘Grupo Gallo Participações Ltda’ somente ingressou no quadro societário
da ora autuada em 15/05/2014, conforme Contrato Social arquivado na JUCEES em 12/06/2014,
enquanto o ‘Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Créditos Financeiros Integralizados
Junto à Lei 12.798/2013’ fora firmado entre a ‘Consultoria Appex’ x Concremix e assinado em
14/11/2013, ou seja, muito antes do seu ingresso no quadro societário da autuada, sendo que até
hoje esta responsabilizada solidária, independente do percentual de participação societária, NÃO
EXERCE qualquer poder de gestão, administração e condução dos negócios sociais daquela”
(negritos do original). Assenta, ademais, que o “[...] o r. Acórdão 10-60.072 além de manter a
infração em face da autuada, também, às folhas 666/667, NÃO EXPRESSAMENTE EXCLUIU
a sócia-cotista ‘Grupo Gallo Participações Ltda’, da responsabilidade [...]” (negritos do
original).
17.

Compulsando-se o “Relatório Fiscal” (e-fls. 310/337), percebe-se que este alude
aos “[...] anos calendário de 2013, 2014 e 2015, período auditado” e que “[t]rata-se de
contribuinte tributado pelo Simples Nacional no ano calendário de 2013 e pelo Lucro Presumido
nos anos calendário de 2014 e 2015 [...]”; como visto, o feito que ora se analisa respeita ao ano-
calendário de 2013. Referido “Relatório Fiscal” possui redação idêntica à da peça homônima
encartada nos autos do processo no 15586.720021/2017-35, também julgado nesta sessão, que
trata dos lançamentos pertinentes ao IRPJ e à CSL, no regime de apuração do Lucro Presumido,
dos anos-calendário de 2014 e 2015.
18.

Examinando-se os autos do processo ora em análise, infere-se que não houve
lavratura de “TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO TOTAL DO
PROCEDIMENTO FISCAL — RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA” em relação à pessoa
jurídica em epígrafe, ao contrário do afirmado no “Relatório Fiscal”, como houve, em
atendimento ao § 3o do art. 56 do Dec. no 7.574, de 2011, em relação às pessoas físicas Leonardo
Silveira Gallo, NI-CPF 093.779.257-89 (e-fls. 360/361) e Gilsiney Miossi Poloni, NI-CPF
035.059.167-90 (e-fls. 362/363), na qualidade de sócios-administradores (este até 06/2014). Por
seu turno, verifica-se a lavratura de “Termo” de tal jaez, face a esta pessoa jurídica, nos autos do
processo no 15586.720021/2017-35 (e-fls. 330/332 do processo no 15586.720021/2017-35).
19.

Da redação do Acórdão de piso, ora combatido, conforme aduz a Recorrente, não
há menção à pessoa jurídica em comento. Pelo contrário, como visto, assenta-se que “[...] deve
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.756 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720018/2017-71

ser mantida a responsabilização pelo crédito tributário, atribuída aos Srs. Leonardo Silveira
Gallo e Gilsiney Miossi Poloni”.
20.

De tudo, conclui-se que a Fiscalização redigiu um “Relatório Fiscal” genérico, a
ser juntado, como assenta seu preâmbulo, além do feito ora em análise, aos processos nos 15586-
720.019/2017-66, 15586-720.020/2017-91, 15586-720.021/2017-35 (julgado nesta sessão,
repise-se) e 15586-720.022/2017-80. No caso, a pessoa jurídica Grupo Gallo Participações
Ltda., que passou a ostentar a condição de sócia em período posterior à apuração das infrações
tributárias, não foi considerada como responsável tributária, pelo que não se conhece das razões
recursais a ela pertinentes.
Leonardo Silveira Gallo, NI-CPF 093.779.257-89 e Gilsiney Miossi Poloni, NI-CPF
035.059.167-90
21.

Quanto ao primeiro sócio administrador, Leonardo Silveira Gallo, a Recorrente
assim se manifesta, em síntese:
“(...)
Nesse caso, observa-se que dois dispositivos legais foram trazidos como
fundamento para atribuição aos sócios de responsabilidade solidária: art. 124,
inc. I e 135 inc. III do CTN.
Em que pese não ter havido uma decisão prévia e expressa das autoridades
autuantes sob qual das duas hipóteses de responsabilidade tributária seria
aplicável ao caso dos sócios pessoas físicas, a Turma Julgadora não entendeu ter
havido prejuízos à impugnante pela indefinição na descrição da capitulação
legal.
(...)
Na prática, em sua impugnação e/ou recurso voluntário os contribuintes tem
enorme dificuldade para se defender nesses casos, pois não se pode identificar de
forma inequívoca qual das condutas é tida por ilícita, conforme apontado pela
autoridade lançadora e referendado pela Turma Julgadora.
(...)
Assim, a Turma Julgadora, à luz das normas processuais deveria ter decidido
favoravelmente aos responsabilizados acerca do mérito do litígio, afastando a
aplicação do art. 135 em razão de não ter sido comprovado pelos autuantes
qualquer ato em afronta à lei ou aos estatutos das companhias, apenas citaram,
em tese a afronta ao referido artigo, acusando-os de terem agido de forma que
justificasse a solidariedade, nada mais.
O sócio ou sócio-administrador não pode ser confundido com a pessoa jurídica
de cujo capital participa e, portanto, ainda mais se não houve qualquer ilícito
societário praticado pelos sócios nas condutas desafiadas pela fiscalização.
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.756 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720018/2017-71

In casu, houve um pleito de compensação de tributos declarados de forma diversa
do estabelecido pela DCTF/PGDAS e levado a efeito pela procuradora da
autuada e que não logrou êxito. Não houve sonegação, fraude ou qualquer ardil
com vistas à supressão de tributos ou omissão de receitas.
(...)” (negritos e grifos e negritos do original).
22.

Quanto ao segundo sócio administrador, Gilsiney Miossi Poloni, a Recorrente
assim se manifesta, em síntese:
“(...)
Assim, é claro e evidente que o sócio-administrador, senhor ‘Gilsiney Miossi
Poloni’, sócio que se retirou da sociedade desde 12/05/2014, NÃO PODE ser
responsabilizado solidariamente por nenhum dos débitos da autuada, a sociedade
Concremix, não pode ser mantido nesta condição em relação a NENHUM dos
débitos lançados em seu desfavor, mesmo aqueles contemporâneos a sua
condição de sócio, na forma da legislação vigente, notadamente o Art. 1.003 do
CCB e ainda diante das várias decisões do Colendo STJ, tendo em vista o
seguinte:
- Com relação a débitos de fatos geradores ocorridos após a sua entrada na
sociedade (31/10/2012) - impossível sua responsabilização, tendo em vista que os
débitos foram lançados e notificados formalmente à sociedade autuada somente
em 25/01/2017, ou seja, muito mais que 02 anos da sua retirada da sociedade
(art. 1003 CCB), o que ocorreu formalmente em 12/05/2014. Tal prazo de 02
anos é de natureza DECADENCIAL, ou seja, não se interrompe, nem se
suspende, flui fatalmente;
(...)” (negrito e grifos e negritos do original).
23.

A imputação da responsabilidade tem como base legal o art. 135, inc. III, do CTN,
como assenta a Fiscalização, dispositivo que afirma que os sócios, diretores e gerentes serão
incluídos no polo passivo da obrigação tributária que decorra de atos praticados com excesso de
poderes ou infração à lei. Logo, a alegação de que a empresa tem personalidade jurídica distinta
do sócio não tem lugar quando é constatado, como no presente caso, que os sócios agiram com
infração à lei, ao compensar tributos com crédito sabidamente inexistentes, e ainda deixando de
declarar estes valores no PGDAS, ainda que intimados para regularizar a situação fiscal, segundo
descrição da conduta feita pela Autoridade Fiscal.
24.

Ademais, a decadência ventilada pelo segundo sócio administrador se verifica em
âmbito civil/societário, como se vê da leitura das decisões judiciais colacionadas. Também, na
hipótese em que o sócio já se retirou da empresa e a ele é atribuída a prática de atos com excesso
de poderes ou infração da lei, este (ex-sócio) pode ser responsabilizado pelo débito fiscal objeto
de execução ajuizada quando não mais participava da empresa executada (por todos, REsp no
138.707/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJ de 29.6.1998).
25.

Pelo exposto, não assiste razão à Recorrente ao pugnar pela exclusão destas
pessoas físicas da condição de responsáveis pelos tributos ora constituídos.
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.756 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720018/2017-71

CONCLUSÃO
26.

Por todo o exposto, conheço dos Recursos Voluntários. No mérito, nego-lhes
provimento, não conhecendo das razões recursais pertinentes ao Grupo Gallo Participações Ltda.
quanto à imputação de responsabilidade tributária solidária, vez que esta não lhe foi atribuída.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital